Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-39.2017.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. O episódio em que terceiro fraudador, utilizando-se de método desconhecido, realiza compras desautorizadas configura fortuito interno que deve ser assumido pela instituição financeira.
2. O Enunciado no 479, da Súmula do STJ, dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3 O valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto, a natureza, gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica das partes envolvidas, a fim de se assegurar o caráter compensatório, punitivo e preventivo da condenação, sem que se torne fonte de enriquecimento ilícito da vítima, tampouco se mostre inexpressiva, a ponto de não reprimir e inibir a reiteração da conduta ilícita ou injusta.
4. Sentença reformada apenas para reduzir o valor dos danos morais. Recurso do Réu parcialmente provido.